Tribunal: TJBA
Processo: 8029973-69.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029973-69.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALDEMIR SANTOS SOUZA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RUTE LORENA ASSIS REIS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Cível impetrado por Policial Militar reformado, ALDEMIR SANTOS SOUZA, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), correspondente ao referido posto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o policial militar inativo, com direito a proventos calculados sobre a remuneração integral do posto superior, possui direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual correspondente a esse posto, em razão da natureza genérica e extensiva da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR As preliminares de impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva do Governador, litispendência e as prejudiciais de decadência e prescrição de trato sucessivo são rejeitadas, por ausência de amparo fático e legal, sendo a omissão administrativa de caráter continuado. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA pacificou-se no sentido de reconhecer a natureza genérica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), por ser paga de forma indistinta a todos os servidores da ativa, configurando-se como um verdadeiro aumento remuneratório geral. O caráter genérico da GCET impõe a sua extensão ao servidor inativo, em observância à regra da paridade remuneratória, prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no art. 24-A, III, da Lei Federal nº 13.954/2019. O policial militar inativo que faz jus a proventos calculados sobre a remuneração integral do posto hierárquico superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001) tem o direito de perceber todas as parcelas remuneratórias de caráter geral inerentes àquele posto, incluindo a GCET no percentual de 125%. A exigência de cumprimento dos requisitos de incorporação do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 é inaplicável à GCET, ante o reconhecimento de sua natureza de gratificação de caráter geral, o que afasta o óbice da Súmula Vinculante nº 37. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança CONCEDIDA. Tese(s) de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando paga de forma linear e indistinta aos policiais militares da ativa, ostenta natureza de vantagem geral, sendo extensível aos inativos e pensionistas com direito à paridade, no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os seus proventos. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Lei Federal nº 12.016/2009. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 269 e 271 do STF; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80384338220248050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80256774120248050000, Relator: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8029973-69.2025.8.05.0001, em que figuram como Impetrante ALDEMIR SANTOS SOUZA e, como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator R10